Tribunal: STF
Processo: AI 258500
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
VENCIMENTOS - TETO - ALTERAÇÃO. Longe fica de
conflitar com a Constituição Federal acórdão no sentido da
ilegalidade de diminuição de teto remuneratório dos servidores -
equivalente ao total percebido por Secretário de Estado - e glosa da
redução de valor que vinha sendo satisfeito.